Tribunal: TJDFT
Processo: 0726466-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. DIALETICIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ANTES DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de regresso. Preliminar rejeitada.
2. Quando verificada a existência de interesse processual pela presença dos elementos que a indicam – necessidade e utilidade –, não deve ser acolhida a alegação de inadmissibilidade do recurso. Preliminar rejeitada.
3. Para a análise da petição inicial, não se exige cognição exauriente do Magistrado quanto aos fatos alegados e as provas que acompanham a inicial, bastando a presença de elementos suficientes para a identificação dos pressupostos processuais e dos documentos capazes de viabilizar futuro julgamento do mérito. No caso, não se notam motivos para o indeferimento da petição inicial. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos das seguradas, consumidoras finais de energia elétrica (arts. 2o e 3o do CDC).
5. O fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes da sua atividade (art. 37, § 6o, da Constituição Federal) não afasta a necessidade de a seguradora comprovar o nexo de causalidade entre os fatos da prestação do serviço e os danos experimentados pelas unidades consumidoras.
6. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbios ou oscilações na rede elétrica nas datas dos sinistros, afasta-se o nexo de causalidade.
7. A prévia substituição dos itens danificados inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ao impedir a realização de perícia apta a identificar a causa real dos danos aos equipamentos eletrônicos.
8. O art. 611, §3o, II, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel, dispõe que a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir, quando “o consumidor providenciar a reparação do equipamento previamente ao pedido de ressarcimento ou sem aguardar o término do prazo para a verificação, e não entregar à distribuidora: a) a nota fiscal do conserto, indicando a data de realização do serviço e descrevendo o equipamento consertado; b) o laudo emitido por profissional qualificado; c) dois orçamentos detalhados; e d) as peças danificadas e substituídas”.
9. Recurso conhecido e provido.